Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Privilégio. Restituição de bem apreendido.
1 - Salvo nos casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo (art. 231 do CPP). Juntados documentos novos em segundo grau e oportunizada a ciência e manifestação dos acusados, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo se os documentos, embora não constassem nos autos, foram mencionados na sentença.
2 - A prisão em flagrante do primeiro e segundo apelantes comercializando galões de diclorometano (104 litros no total), insumo para fabricar “lança-perfume”, sem rótulos ou nota fiscal, evidenciado a destinação ilícita, as declarações dos policiais em juízo e relatórios da Polícia Civil, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
3 – A expressiva quantidade de diclorometano apreendida (104 litros), investigações da polícia apontando que o segundo apelante – que responde a outra ação penal por tráfico de drogas - fornece diclorometano a outros traficantes do DF, e os maus antecedentes do primeiro apelante, que registra condenação anterior por tráfico de drogas e responde por outras ações penais, evidenciando que ambos se dedicam a atividades criminosas, não autorizam reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 – Absolvida a terceira apelante e não demonstrado que o aparelho celular apreendido em seu poder foi utilizado ou era proveniente do tráfico de drogas, restituiu-se-o.
5 – Apelação da terceira apelante provida. Não provido os recursos do primeiro e segundo apelantes.